Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-63.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-63.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MALVINA CABRAL DA CUNHA - CPF: 205.189.601-10 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (APELANTE), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO), MALVINA CABRAL DA CUNHA - CPF: 205.189.601-10 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (APELADO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO), JESSICA SAVALLE SILVA CRUZ - CPF: 366.019.628-21 (ADVOGADO), JESSICA SAVALLE SILVA CRUZ - CPF: 366.019.628-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. descontos indevidos em benefício previdenciário. associação de aposentados. ausência de comprovação de vínculo contratual. restituição em dobro. dano moral configurado. majoração do quantum indenizatório. sentença reformada. recurso da ré não conhecido por deserção. recurso da autora parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais e determinando a restituição simples dos valores descontados.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado ou se comporta majoração.

III. razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora, pessoa idosa e aposentada, figura como destinatária final de serviços oferecidos mediante remuneração, caracterizando sua manifesta vulnerabilidade.

4. A inexistência da relação jurídica tornou-se matéria incontroversa nesta instância recursal, uma vez que o apelo da ré, que visava discutir a validade da contratação, não foi conhecido por deserção.

5. A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé (elemento volitivo), sendo afastada apenas na hipótese de engano justificável, o que não se configura quando o fornecedor falha em comprovar a regularidade da contratação que deu origem aos descontos.

6. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, configura dano moral, pois a privação de parte da verba essencial à subsistência de pessoa idosa e hipervulnerável ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo sua dignidade.

7. O valor da indenização por danos morais revelou-se irrisório e insuficiente para cumprir a dupla finalidade do instituto (compensatória e pedagógica), justificando-se a sua majoração para patamar que se mostra mais razoável e proporcional à gravidade da conduta lesiva e à condição das partes, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, sem a devida comprovação de vínculo contratual válido, constitui conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, configura dano moral, especialmente quando a vítima é pessoa idosa e hipervulnerável. 3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como seu caráter compensatório e pedagógico, justificando-se a majoração quando o valor arbitrado em primeira instância se mostrar irrisório diante da gravidade da conduta e da extensão do dano.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, EREsp n. 1.413.542/RS, j. 21/10/2020. STJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,

AgInt no AREsp n. 2.076.198/GO, j. 13/3/2023. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino Da Silva, Apelação Cível nº 1038232-89.2022.8.11.004, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS e por MALVINA CABRAL DA CUNHA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral” (Processo nº 1000235-63.2025.8.11.0010), ajuizada por

MALVINA CABRAL DA CUNHA contra AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a ré/apelante à restituição simples dos valores descontados (por não vislumbrar má-fé) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano in re ipsa (cf. Id. nº 306423948).

A r. sentença condenou, ainda, o embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça (cf. Id nº 306423949).

No mérito, reiterou a tese da validade da contratação eletrônica, a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteou a redução do quantum indenizatório.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id nº 306423949).

Por sua vez, MALVINA CABRAL DA CUNHA, em seu apelo, pugna que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais é irrisório e não atende à dupla finalidade da indenização (compensatória e punitiva) (cf. Id. nº 306424852).

Defendeu, ainda, que a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a cobrança indevida e a ausência de engano justificável.

Em contrarrazões (cf. Id. nº 306424853), MALVINA CABRAL DA CUNHA impugnou integralmente as alegações da parte adversa e requereu o desprovimento do recurso interposto pela ré/apelante. Devidamente intimada para contrarrazoar o recurso (cf. Id. nº 306424855), a apelante AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS permaneceu inerte.

Ressalte-se que, por meio da decisão de Id. nº 319369359, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré/apelante, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Diante da inércia da apelante, a decisão de Id. nº 322749399 declarou deserto o recurso e dele não conheceu.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que, em atenção a deserção verificada por meio da decisão de Id. nº 322749399, por ausência de recolhimento do preparo recursal, ratifico o não conhecimento do recurso de apelação interposto por AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS.

Desse modo, ressalto que a análise recursal restringir-se-á exclusivamente ao apelo interposto pela autora/apelante, MALVINA CABRAL DA CUNHA, por ser tempestivo e preencher os demais requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS e por MALVINA CABRAL DA CUNHA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, registrada sob o nº 1000235-63.2025.8.11.0010, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (cf. Id nº 306423906), a autora/apelante, narrou ser aposentada por idade e que, ao analisar seu extrato de benefício previdenciário, constatou a existência de descontos mensais sob a rubrica "CONTRIB ABCB SAC 0800 323 5069", iniciados em dezembro de 2024.

Alegou jamais ter solicitado, contratado ou autorizado referidos descontos, atribuindo à ré/apelante, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, conduta imprudente e negligente ao efetuar as cobranças sobre verba de natureza alimentar.

Informou ter buscado solucionar administrativamente a questão, contudo, sem êxito, conforme demonstrado pelos protocolos de atendimento apresentados.

Fundamentou sua pretensão na falha na prestação do serviço, na responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC), na caracterização de ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), bem como na prática abusiva (art. 39, III, do CDC).

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos, sob pena de multa diária.

Ao final, postulou a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 146,50, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pleiteou, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, a decisão de Id. nº 306423918 deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, ao passo que, mesma oportunidade, concedeu a gratuidade da justiça e designou audiência de conciliação.

Em sua contestação (cf. Id. nº 306423928), a ré/apelante, arguiu, preliminarmente, a dispensa de participação na audiência de conciliação, a impugnação à gratuidade da justiça, o indeferimento da inicial por ausência de documentos essenciais, a carência da ação por falta de interesse processual (ante a inexistência de tentativa de solução extrajudicial), e a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de associação sem fins lucrativos.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação, alegando que a autora se associou voluntariamente mediante assinatura eletrônica da Ficha de Filiação e Autorização de Desconto, cuja cópia digital foi anexada.

Sustentou a validade do negócio jurídico, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de dever de restituição ou de indenização por danos morais, por considerar que os fatos relatados configurariam mero aborrecimento.

Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares ou, caso superadas, pela total improcedência dos pedidos.

Por sua vez, na impugnação à contestação (Id. nº 306423932), a autora/apelante refutou todas as preliminares suscitadas.

No mérito, contestou de forma veemente o documento apresentado pela ré/apelante, alegando falsidade da assinatura eletrônica e apontando divergências entre a grafia constante na ficha de filiação e sua assinatura real.

Reafirmou a inexistência de contratação, a falha na prestação do serviço e a aplicabilidade do CDC, reiterando os pedidos de inversão do ônus da prova, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, pleiteando a procedência integral da demanda.

Em seguida, a r. sentença (cf. Id. nº 306423948) julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O juízo de origem afastou as preliminares, deferiu a inversão do ônus da prova e, no mérito, concluiu que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do negócio jurídico, uma vez que não apresentou documento idôneo que comprovasse a formalização da relação contratual.

Por conseguinte, declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a ré/apelante à restituição simples dos valores descontados, por não se verificar má-fé, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, ao reconhecer que os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano in re ipsa.

A ré/apelante, interpôs recurso de apelação (cf. Id. nº 306423949), requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, reiterou a tese da validade da contratação eletrônica, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, sustentando tratar-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado a título de danos morais.

A autora/apelante, também interpôs recurso de apelação (Id. nº 306424852), requerendo a reforma parcial da sentença.

Alegou que o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é irrisório e não cumpre a dupla finalidade da reparação, compensatória e pedagógica.

Defendeu, ainda, que a restituição dos valores deve ser efetuada em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável.

Por fim, a autora apresentou contrarrazões ao recurso da ré/apelante (cf. Id. nº 306424853), pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhe foram favoráveis, bem como reiterando os fundamentos de seu próprio apelo.

Impugnou, ainda, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte adversa.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à adequação do valor fixado a título de danos morais e à forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora/apelante.

Primeiramente, ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes, ainda que a ré/apelante se apresente como uma associação sem fins lucrativos, enquadra-se como de consumo, porquanto a autora/apelante, pessoa idosa e aposentada, figura como destinatária final de serviços oferecidos mediante remuneração (desconto em benefício), caracterizando sua manifesta vulnerabilidade técnica e econômica.

Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia.

A sentença, ao julgar o mérito, já reconheceu a ilicitude da conduta da ré/apelante, declarando a inexistência da relação jurídica por ausência de prova idônea da contratação, ponto este que se tornou incontroverso diante do não conhecimento do apelo da associação.

No tocante à repetição do indébito, verifico que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora/apelante carecem de causa jurídica legítima, porquanto não comprovada pela ré.

Quanto à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, afastou o requisito de comprovação de má-fé quando fixou a tese de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - Corte Especial - relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin - EREsp n. 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

No caso em análise, a conduta da ré/apelante revela-se contrária à boa-fé objetiva, uma vez que realizou descontos no benefício previdenciário da autora/apelante sem comprovar a existência de relação jurídica válida que os autorizasse.

Tal conduta evidencia violação aos deveres anexos de lealdade, cooperação e informação, inerentes à boa-fé objetiva, o que justifica a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, qual seja, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Quanto à condenação em danos morais, entendo que deve ser mantida, por se tratar, primeiro, de fato incontroverso.

No que se refere ao pedido de majoração da indenização por danos morais, entendo que este também merece provimento.

É indispensável reiterar que os descontos mensais indevidos incidiam sobre verba previdenciária de natureza alimentar, afetando diretamente a subsistência de MALVINA CABRAL. Tal conduta configura grave falha na prestação do serviço e atinge a dignidade da consumidora idosa e hipervulnerável, revelando o dano moral como consequência direta da ilicitude.

A quantia fixada na origem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), embora tenha sido arbitrada sob o prisma de ser suficiente para compensar o abalo sofrido, revela-se, na verdade, irrisória diante das circunstâncias do caso concreto.

O que se reconhece, no presente caso, não é um mero aborrecimento trivial, mas sim a privação injusta e contínua de valores essenciais à sobrevivência de pessoa idosa, decorrente de falha imputável à ré/apelante.

Assim, impõe-se a manutenção do capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, contudo, com a necessária majoração do valor fixado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ apenas admite a revisão de valores quando flagrantemente irrisórios ou excessivos, o que se verifica no presente caso:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 2.076.198/GO, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Nesse ponto, esta Câmara Cível assim entende:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais, em razão de empréstimo consignado não contratado. Na sentença o Juiz sentenciante reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro das quantias descontadas; (iii) determinar se houve dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. razões de decidir

3. A instituição financeira deixa de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, o que, conforme o Tema 1.061 do STJ, atrai o ônus probatório de demonstrar a veracidade do documento.

4. A Autora apresenta laudo grafotécnico particular que atesta a falsidade da assinatura; o Banco não impugna o documento nem requer perícia judicial, aceitando o julgamento antecipado da lide.

5. A inexistência da relação contratual entre as partes é reconhecida com base na falsificação da assinatura e na ausência de contraditório técnico por parte do Banco.

6. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço bancário.

7. O dano moral é justificado pela privação indevida de verba alimentar de aposentada idosa, situação que excede mero aborrecimento e compromete a dignidade da pessoa.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

9. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ para hipóteses de ilícito contratual.

10. A compensação entre os valores já foi autorizada na sentença, sendo desnecessária nova deliberação judicial sobre o ponto.

IV. dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A falsificação de assinatura em contrato bancário justifica a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é cabível quando não há engano justificável por parte do fornecedor. 4. A fraude bancária que resulta em desconto sobre benefício previdenciário de idoso caracteriza dano moral presumido, passível de indenização. 5. O termo inicial dos juros moratórios em indenizações por dano moral decorrente de ilícito contratual é a data da citação.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005440-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001799-78.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/02/2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Apelação Cível nº 1038232-89.2022.8.11.004, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Logo, verifica-se que a conduta da ré/apelante revela um grave descaso com os direitos dos consumidores, em especial aos hipervulneráveis.

A ausência de comprovação da contratação, somada à prática recorrente de descontos indevidos, como bem apontado pela autora/apelante em suas manifestações e corroborado pela vasta jurisprudência em casos análogos, demonstra uma falha sistêmica que não pode ser tolerada.

Por isso, a indenização, nesse contexto, deve ser robusta o suficiente para sinalizar à ofensora que tais práticas são veementemente rechaçadas pelo Poder Judiciário. Dessa forma, entendo necessária a reforma do valor fixado na sentença, a fim de adequá-lo às peculiaridades do caso concreto, majorando a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, em razão da deserção, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MALVINA CABRAL DA CUNHA, para reformar a r. sentença, nos seguintes termos:

a) CONDENAR a ré, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora à taxa legal, a contar da citação, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do CC; e

b) MAJORAR o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, e acrescida de juros de mora à taxa legal, a contar da citação, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do CC.

Diante do resultado do julgamento e da sucumbência mínima da autora/apelante nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte ré/apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025